Tribunal: STF
Processo: Rcl 86136
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Goiás, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5460016-08.2025.8.09.0051, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 55.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao deixar de reconhecer o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, no julgamento de recurso inominado, ofendeu o referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incluí-lo no cálculo das férias + 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.



    O Estado interpôs recurso inominado, sustentando que a verba possui natureza indenizatória, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 19.951/2017, e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551). 



    Todavia, o acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.



    [...]



    A ratio decidendi subjacente ao enunciado sumular é clara: o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, não integra a remuneração do servidor e destina-se apenas aos agentes em efetivo exercício. Essa natureza jurídica impede sua incorporação a verbas de caráter remuneratório, tais como férias, 13º salário ou mesmo aposentadoria. Veja print extraído do site do STF na seção destinada à aplicação da Súmula Vinculante n. 55:



    [...]



    Logo, a decisão reclamada, ao reconhecer efeitos remuneratórios à verba, subverte a base constitucional da SV nº 55 e atenta contra sua autoridade (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto aos paradigmas invocados, como será demonstrado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 55, abaixo transcrita:  



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ESTADO DE GOIÁS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. Caso análise



    01. DA SÍNTESE PROCESSUAL.



    (1.1). O autor narrou ser servidor público, ocupante do cargo temporário de vigilante penitenciário, e que, no exercício de suas funções, recebeu verbas de natureza indenizatória, como auxílio-alimentação, as quais foram incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição previdenciária. À vista disso, ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário, bem como a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente descontada (ev. 1).



    (1.2). Na origem, o juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para, nos seguintes termos: “a declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal consoante(s) aos últimos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da presente ação, não computando para tanto o período em que o curso prescricional restou suspenso em razão do tempo de demora para solução administrativa (artigo 4º, Decreto nº 20.910/32), observadas as demais causas interruptivas e suspensivas, inclusive a retomada pela metade do prazo eventualmente interrompido (artigo 9º, Decreto nº 20.910/32), que deverá(ão) ser demonstrada(s) pela parte autora quando do Cumprimento de Sentença, respeitando ainda o teto dos juizados fazendários. Frisa-se que, pode e deve a Administração Pública deduzir eventuais valores antecipados ou já pagos, mediante comprovação do pagamento em apresentação dos contracheques e/ou documentos com os devidos apontamentos e explicações.” (ev. 25).



    (1.3). Irresignado, o réu interpôs recurso inominado. Em suas razões, repisou a fundamentação quanto à natureza indenizatória do auxílio-alimentação, tratado na Lei nº 19.951/2017, pois se destina a recompor o patrimônio do servidor pelos gastos dispensados com a alimentação durante o seu exercício funcional. Sustentou que a referida verba não deve compor a base de cálculo de qualquer acréscimo remuneratório, tais como o décimo terceiro salário e as férias. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais (ev. 29).



    (1.4). Intimada, a parte contrária apresentou as contrarrazões (ev. 36).



    02. DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS INOMINADOS.



    (2.1). Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC, motivos pelos quais o conheço.



    II. Questão em discussão



    03. QUESTÕES A SEREM ANALISADAS.



    (3.1). A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica do auxílio-alimentação e, consequentemente, a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional.



    III. Razões de decidir



    04. DO MÉRITO.



    (4.1). De início, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que não incide a contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163).



    (4.2). No caso em exame, quanto ao auxílio-alimentação, estas verbas não são incorporáveis, incidindo na espécie a aplicação do Tema 163, pelo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.



    05. Pelos motivos acima expostos, impõe-se a manutenção da sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    IV. Dispositivo



    06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (documento 10).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal vedou a extensão aos servidores inativos do direito ao auxílio-alimentação.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame da natureza do auxílio-alimentação recebido por servidor ativo do Estado de Goiás e os reflexos desse reconhecimento, com base em circunstâncias do caso concreto.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 73.493 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 4/4/2025).  



    Confiram-se também decisões proferidas em reclamações semelhantes igualmente ajuizadas pelo Estado de Goiás: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.431/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.409/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/10/2025; Rcl 85.513/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.422/GO, da minha relatoria, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator